Tribunal: TJSP
Processo: 0019075-35.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Indulto – Decreto Presidencial no 11.846/23 – Recurso acusatório.

Reeducando que não compareceu em juízo para justificar atividades, em parte devido à suspensão da obrigação decorrente do contexto de pandemia, em parte porque simplesmente descumpriu as condições do regime aberto –
Ambos os períodos que não podem ser considerados como pena efetivamente cumprida – Pacífica jurisprudência

Ementa:
Indulto – Decreto Presidencial no 11.846/23 – Recurso acusatório.

Reeducando que não compareceu em juízo para justificar atividades, em parte devido à suspensão da obrigação decorrente do contexto de pandemia, em parte porque simplesmente descumpriu as condições do regime aberto –
Ambos os períodos que não podem ser considerados como pena efetivamente cumprida – Pacífica jurisprudência do C. STJ – Requisito temporal do indulto não preenchido – Possibilidade de homologação de falta grave praticada nos doze meses anteriores à data-base do Decreto que poderia implicar óbice adicional à concessão do benefício, nos termos do art. 6o da norma presidencial – Caso em que não houve advento do termo final de cumprimento de pena – Ausência de desídia estatal, dada a pronta manifestação do parquet requerendo a sustação cautelar do regime, o que apenas não foi apreciado em razão da morosidade de resposta da Defesa do acusado – Necessidade de revogação do benefício e de sustação cautelar do regime aberto até que haja audiência judicial de justificação.

Recurso provido.